Tribunal: STF
Processo: RE 1270696
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. ARTIGO 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. MÁ-FÉ COMPROVADA. IMPRESCRITIBILIDADE.
    Evidenciada a má-fé do segurado, é devida a restituição dos valores pagos indevidamente à parte autora, hipótese em que não há falar em prescrição, nos termos da decisão proferida pelo STF (RE 669069, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016).” (Doc. 2, p. 90)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 2, p. 113).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, § 5º, da Constituição Federal (Doc. 2, p. 122-135).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 2, p. 159).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    O Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE 669.069, Rel. Min Teori Zavascki, Tema 666 da Repercussão Geral, DJe de 28/4/2016, firmou o seguinte entendimento: 
    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO.
    1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.
    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (Grifei)
    Posteriormente, o Plenário, ao julgar os embargos de declaração opostos, concluiu que a tese firmada no julgamento do RE 669.069 abrange apenas os danos decorrentes de ilícitos civis, em sentido estrito, em acórdão que porta a seguinte ementa:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. PRESCRITIBILIDADE. SENTIDO ESTRITO DA EXPRESSÃO ‘ILÍCITO CIVIL’, DELIMITADO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA TESE FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVO RELEVANTE DE INTERESSE SOCIAL OU DE SEGURANÇA JURÍDICA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (DJe de 28/4/2016, grifei)
    Naquela oportunidade, o relator, Ministro Teori Zavascki, asseverou:
    “3. Nos debates travados na oportunidade do julgamento ficou clara a opção do Tribunal de considerar como ilícito civil os de natureza semelhante à do caso concreto em exame, a saber: ilícitos decorrentes de acidente de trânsito. O conceito, sob esse aspecto, deve ser buscado pelo método de exclusão: não se consideram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por diante. (...)” (DJe de 28/4/2016, grifei)
    In casu, o acórdão ora recorrido consignou: 
    “(...)
    Conforme constou no parecer do MPF (evento 8), 'verifica-se que o autor sacou benefício de pensão por morte, cuja titular era sua genitora, durante cerca de 1 ano após o óbito dela (evento 1, PROCADM5, página 2), caracterizando a percepção de benefício claramente indevido. O saque de benefício previdenciário quando o titular é outra pessoa é fato facilmente reconhecido como ilícito pelo cidadão médio. No caso em análise, especialmente, é importante salientar que o apelado é morador de capital de Estado, vivendo em meio urbano, além de possuir ensino médio completo, como declarado por ele próprio. Além disso, o apelado é aposentado (Evento 1 - EXTR7), possuindo renda própria, razão pela qual se percebe que o benefício de pensão por morte não era a única renda da família, de modo que pudesse ser compreendido pela entidade familiar como renda de toda a família. Possuindo o autor renda própria, é de se entender que o benefício da pensão por morte era próprio e exclusivo de sua genitora. Sendo assim, resta afastada a presunção de boa-fé, uma vez que o apelado tinha condições de entender a ilicitude do ato de sacar benefício do qual não era titular.' 
    Efetivamente, na hipótese dos autos, não há como vilsumbrar boa-fé do autor, que seguiu sacando, por vários meses, o benefício de pensão por morte cuja titular era sua genitora, após o falecimento desta.
    (…)
    Com efeito, no RE 669069, o STF consolidou o entendimento de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, o que não alcança, porém, prejuízos que decorram de ato de improbidade administrativa e de ilícito criminal, temas não discutidos no citado recurso. 
    (…)
    Ou seja, tal precedente não se aplica ao caso discutido nos autos, uma vez que a conduta praticada pelo autor caracteriza - ao menos em tese - um ilícito criminal, devendo reconhecer-se a imprescritibilidade da pretensão relativa ao ressarcimento de dano ao erário decorrente de ato de improbidade administrativa e ilícito penal.” (Doc. 2, p. 86-88, grifei)
    Dessa forma, conforme assentado pelo Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático-probatória, não se cuida de ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, em sentido estrito. 
    Demais disso, no presente caso, divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto à ocorrência de má-fé da parte ora recorrente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Nesse sentido, confira-se, à guisa de exemplo, julgado desta Corte em hipótese análoga à dos presentes autos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRITIBILIDADE. ILÍCITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069-RG/MG, Relator Ministro Teori Zavascki – Tema 666 da Repercussão Geral). Precedentes.
    II - Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em face da natureza do ilícito, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo ante a incidência da Súmula 279/STF. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 990.010-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 6/11/2019) 
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138) 
    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015), ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente